Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-89.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-89.2020.8.14.0024

APELANTE: JESSYCA SANDRA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE DOM BOSCO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGADO ERRO MÉDICO. GRAVIDEZ SUPERVENIENTE À REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de estabelecimento hospitalar privado, na qual a autora postulou indenização por danos morais e pensão alimentícia em razão de suposto erro médico decorrente de gravidez ocorrida após a realização de laqueadura tubária associada a parto cesáreo. A sentença concluiu pela inexistência de prova do defeito do serviço ou de falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação quanto à possibilidade de insucesso da laqueadura tubária; (ii) verificar se a ocorrência de gravidez após o procedimento, por si só, é suficiente para caracterizar erro médico ou defeito na prestação do serviço hospitalar; e (iii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares privados, embora objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos alegados.

4.

A laqueadura tubária constitui método contraceptivo de elevada eficácia, porém não absoluta, sendo cientificamente reconhecida a possibilidade de falha decorrente, inclusive, de recanalização espontânea das trompas, circunstância que afasta a presunção automática de erro médico pela simples ocorrência de gravidez superveniente.

5.

A existência de termo de consentimento informado regularmente firmado pela paciente, contendo advertência expressa de que a esterilização cirúrgica não constitui método contraceptivo absolutamente eficaz, evidencia o cumprimento do dever de informação previsto no art. 10, § 1º, da Lei nº 9.263/1996.

6.

A parte autora não produziu elementos probatórios aptos a demonstrar que o procedimento não tenha sido realizado ou que tenha sido executado em desacordo com a técnica médica adequada, inexistindo prova de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais envolvidos.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança capazes de conferir suporte às alegações de erro médico e defeito do serviço.

8.

Não comprovada a falha na prestação do serviço nem a violação do dever de informação, inviável o reconhecimento do dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.
A ocorrência de gravidez após a realização de laqueadura tubária, desacompanhada de prova de falha técnica ou defeito na prestação do serviço médico-hospitalar, não configura, por si só, erro médico indenizável.

2.
A assinatura de termo de consentimento informado, contendo advertência expressa acerca da possibilidade de insucesso do procedimento de esterilização cirúrgica, afasta a alegação de violação do dever de informação, quando inexistentes elementos probatórios em sentido contrário.

3.
A responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal com os danos alegados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.263/1996, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0808576-97.2020.8.14.0028, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 35895627).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JESSYCA SANDRA DOS SANTOS SOUSA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia por Erro Médico
,
ajuizada em face de
HOSPITAL E MATERNIDADE DOM BOSCO EIRELI
.

Segundo narrado na petição inicial, a autora foi submetida, em março de 2018, a procedimento de cesariana concomitante à realização de laqueadura tubária, por não desejar novas gestações. Sustentou que recebeu informações de que o procedimento seria seguro e eficaz, porém, aproximadamente um ano e oito meses após a cirurgia, engravidou novamente. Alegou falha na prestação dos serviços médicos, afirmando inexistirem registros adequados do procedimento realizado, ausência de esclarecimentos quanto aos riscos de insucesso da técnica e inexistência de acompanhamento posterior apto a confirmar o êxito da esterilização.

A
sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, ao fundamento de que a autora havia assinado termo de consentimento informado contendo expressa advertência de que a laqueadura tubária não constitui método contraceptivo absolutamente eficaz, não restando demonstrada a prática de ato ilícito ou falha informacional apta a ensejar responsabilização civil.

Em suas
razões recursais
, a apelante sustenta
que
não recebeu informações adequadas acerca da possibilidade de nova gestação após a laqueadura, afirmando que lhe teria sido assegurado que o procedimento impediria definitivamente futuras gravidezes;
que
não lhe foi entregue documentação médica apta a comprovar a efetiva realização da esterilização;
que
o prontuário médico apresentado pelo hospital não conteria descrição detalhada do ato operatório referente à laqueadura, circunstância que levantaria dúvidas quanto à efetiva execução do procedimento;
que
a gravidez ocorrida em período inferior a dois anos após a cirurgia reforçaria a existência de falha na prestação do serviço;
que
incide, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar e a inversão do ônus da prova; e
que
restaram configurados danos morais e materiais, postulando a reforma integral da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão alimentícia decorrente do alegado erro médico.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, aduzindo
que
a autora foi devidamente esclarecida acerca dos riscos inerentes ao procedimento e da possibilidade, ainda que remota, de recanalização tubária, tendo firmado termo de consentimento informado juntamente com familiares;
que
os documentos médicos acostados aos autos comprovam a realização da laqueadura;
que
a ocorrência de nova gravidez não constitui, por si só, prova de erro médico, diante do reconhecimento científico de que a esterilização cirúrgica não apresenta eficácia absoluta;
que
inexiste prova de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos profissionais envolvidos; e
que
a autora não demonstrou o alegado dano indenizável nem o nexo causal entre a atuação do hospital e os prejuízos afirmados, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A matéria controvertida submetida a este Colegiado restringe-se a verificar se houve falha no dever de informação por parte do hospital apelado acerca da possibilidade de insucesso da laqueadura tubária; se a gravidez superveniente ao procedimento é suficiente para caracterizar erro médico ou defeito na prestação do serviço hospitalar; e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão alimentícia.

A apelante sustenta, em síntese, que não foi adequadamente esclarecida sobre os riscos inerentes ao procedimento de laqueadura tubária, especialmente quanto à possibilidade de futura gravidez, afirmando, ainda, que os registros médicos acostados aos autos não seriam suficientes para comprovar a efetiva realização do procedimento ou a técnica empregada. Aduz que a gestação ocorrida menos de dois anos após a cirurgia constitui forte indicativo de falha na prestação do serviço, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do hospital apelado.

Por sua vez, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a autora recebeu todas as orientações necessárias antes da cirurgia, tendo assinado termo de consentimento informado no qual constou expressamente que a laqueadura tubária não constitui método contraceptivo absolutamente eficaz. Sustenta, ainda, que a ocorrência de gravidez após o procedimento representa evento excepcional reconhecido pela literatura médica, incapaz, por si só, de demonstrar erro médico ou defeito do serviço prestado.

Pois bem.

Embora a relação jurídica estabelecida entre paciente e estabelecimento hospitalar privado seja regida pelas normas consumeristas, impondo ao hospital responsabilidade objetiva pelos defeitos dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, permanece imprescindível a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta imputada ao fornecedor e os danos alegados.

Nesse contexto, a mera ocorrência de gravidez após a realização de laqueadura tubária não conduz automaticamente ao reconhecimento da responsabilidade civil do prestador do serviço de saúde.

Com efeito, é fato cientificamente reconhecido que a laqueadura tubária, embora constitua método contraceptivo de elevada eficácia,
não apresenta índice absoluto de sucesso
, sendo possível a ocorrência de gravidez em hipóteses excepcionais decorrentes, inclusive, de recanalização espontânea das trompas.

No caso concreto, a própria fundamentação da sentença recorrida, registra a existência de
termo de consentimento e autorização para procedimento cirúrgico
, subscrito pela apelante, contendo a advertência expressa de que "
laqueadura tubária não é procedimento 100% eficaz, segundo literatura médica
". Tal circunstância foi igualmente enfatizada pelo apelado em suas contrarrazões.

A propósito, a Lei nº 9.263/1996, ao disciplinar o planejamento familiar, estabelece:

Art. 10, § 1º.
É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

Desse modo, a demonstração documental de que a paciente foi previamente esclarecida acerca da possibilidade de insucesso do procedimento possui especial relevância para a aferição da responsabilidade civil.

Nesse sentido, mostra-se pertinente a orientação recentemente firmada por esta Corte de Justiça, no julgamento da
Apelação Cível nº 0808576-97.2020.8.14.0028
, de relatoria da Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
, oportunidade em que se assentou que a
laqueadura tubária constitui método contraceptivo de eficácia elevada, mas não absoluta, sendo cientificamente reconhecida a possibilidade de falhas sem que isso configure, por si só, erro médico ou ilícito indenizável.

Na mesma oportunidade, restou consignado que o
termo de consentimento assinado pela autora atesta que ela foi informada, de forma expressa e prévia, sobre os riscos do procedimento, incluindo a possibilidade de insucesso e gravidez, conforme exige o §1º do art. 10 da Lei nº 9.263/1996.

E concluiu aquele julgado que a
frustração do planejamento familiar, por si só, não caracteriza dano indenizável quando a paciente teve ciência documentada da possibilidade de insucesso do procedimento cirúrgico.

Embora referido precedente tenha sido proferido em demanda envolvendo prestação de serviço público de saúde, seus fundamentos relativos à
falibilidade do método contraceptivo
e à
relevância do consentimento informado
mostram-se plenamente aplicáveis ao caso em exame, sobretudo porque a controvérsia central reside justamente na alegada deficiência informacional e na inexistência de prova do erro médico.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante não trouxe elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, que o procedimento não tenha sido realizado ou que tenha sido executado em desconformidade com a técnica médica adequada.

Os argumentos recursais concentram-se, essencialmente, na alegada insuficiência dos registros constantes do prontuário médico e na circunstância de ter ocorrido gravidez em período inferior a dois anos após a cirurgia. Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de origem.

Isso porque inexiste, nos documentos submetidos à apreciação deste Tribunal, prova técnica indicativa de imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais envolvidos, tampouco demonstração objetiva de que o hospital tenha deixado de prestar as informações legalmente exigidas.

Ao revés, os elementos constantes dos autos apontam para a existência de autorização formal subscrita pela paciente, circunstância que enfraquece substancialmente a tese de ausência de esclarecimento acerca dos riscos inerentes ao procedimento.

Importa destacar que a inversão do ônus da prova, ainda que admitida nas relações de consumo, não dispensa a parte autora da apresentação de elementos mínimos capazes de conferir plausibilidade às alegações deduzidas em juízo, especialmente quando se pretende atribuir responsabilidade decorrente de suposto erro médico.

Nessa perspectiva, a ocorrência de resultado indesejado, desacompanhada de prova concreta da falha do serviço ou da violação do dever de informação, não autoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Assim, não demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço hospitalar, nem comprovado o alegado erro médico, resta inviabilizado o acolhimento dos pedidos indenizatórios formulados pela apelante, seja a título de danos morais, seja a título de pensão alimentícia.

Diante desse cenário, conclui-se que as razões recursais não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos que embasaram a sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor da apelada em 2% sobre a verba anteriormente arbitrada, observados os limites do art. 85, § 11, do CPC, ficando a cobrança, contudo, suspensa em razão da justiça gratuita deferida em favor da recorrente.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026